Tribunal: CARF
Processo: 10865.001837/2010-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Liziane Angelotti Meira
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-07-19

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10865.001837/2010-30
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3301-010.249 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de maio de 2021
Recorrente
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 1995, 1996, 1997, 1998, 1999
RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. COMPENSAÇÃO. EXTINÇÃO DO
DIREITO.
O direito de o contribuinte pleitear a restituição de tributo pago indevidamente
ou de compensar o crédito decorrente desse pagamento indevido extingue-se
após o transcurso do prazo de cinco anos contados da data do pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ari Vendramini,
Salvador Candido Brandao Junior, Marco Antonio Marinho Nunes, Semiramis de Oliveira Duro,
Jose Adao Vitorino de Morais, Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocado(a)), Jucileia de
Souza Lima, Liziane Angelotti Meira (Presidente).

Relatório

Visando à elucidação do caso, adoto e cito o relatório do constante da decisão recorrida,
Acórdão no. 1654.749 - 6a Turma da DRJ/SP1 (fls 38/44seguintes):

Trata-se de Pedido de Restituição de suposto pagamento a maior de
PIS/Pasep, referente a períodos de apuração de 1995 a 1999, no
montante de R$ 6.895.332,60 (fl. 3 – a numeração de referência é sempre
a da versão digital do processo), tendo o interessado justificado seu
pleito nos seguintes termos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.001837/2010-30
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.249 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.001837/2010-30

PIS/PASEP – valores recolhidos indevidamente, em virtude de
interpretação e aplicação de critérios de fato e/ou de direito (jurídicos),
considerando o art. 15 da MP no 1.212/95 e suas reedições e art. 18 da
Lei Federal no 9.715/98 que foram declarados inconstitucionais pela
Egrégia Suprema Corte, através RE no 232.8963/ PA (STF, Rel. Min.
Carlos Velloso, 02.08.1999), tendo mais recentemente sido suspensa sua
execução pela Resolução do Senado Federal no 10/2005, in verbis: “Art.
1o É suspensa a execução da disposição inscrita no art. 15 da Medida
Provisória Federal no 1.212, de 28 de novembro de 1995 – “aplicando-se
aos fatos geradores ocorridos a partir de 1o de outubro de 1995”– e de
igual disposição constante das medidas provisórias reeditadas e do art.
18 da Lei Federal no 9.715, de 25 de novembro de 1998, declarada
inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, nos
autos do Recurso Extraordinário no 232.8963– Pará.”
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Limeira indeferiu o pleito
do contribuinte (fls. 19/20) porque o prazo para solicitar a restituição de
valores recolhidos indevidamente é de cinco anos contados a partir da
extinção do crédito tributário.
Além disso, a autoridade administrativa ainda observa que, mesmo
examinando o mérito, o pleito também deve ser indeferido, pois, tanto o
acórdão citado pelo contribuinte (RE 232.8963/ PA), quanto a Resolução
do Senado Federal no 10, de 7 de junho de 2005, não retiraram a Medida
Provisória no 1.212, de 28 de novembro de 1995, do mundo jurídico, mas,
ao contrário, declararam-na válida e eficaz, com exceção apenas da data
inicial de aplicação aos fatos gerados da contribuição, que deixou de ser
01/10/1995 para ser o nonagésimo dias após 29/11/1995, data da sua
publicação. Assim, prossegue a autoridade administrativa, somente
caberia ao contribuinte reclamar diferenças eventualmente pagas a
maior em virtude da vinculação dos recolhimentos à sistemática da Lei
Complementar no 8, de 1970. E conclui:
Portanto, não há valor a ser restituído, já que não restou comprovada a
ocorrência de pagamentos indevidos ou em montantes maiores que os
devidos.
Cientificado do despacho decisório em 16/08/2012 (fl. 24), o contribuinte
apresentou, em 13/09/2012 (fl. 27), manifestação de inconformidade (fls.
28/35), na qual alega que:
é de se observar ao caso concreto a inexistência de relação jurídica
tributária, por força do Ato Declaratório do PGFN no 7, e
reconhecimento do dever de repetição do indébito, bem como a
inconstitucionalidade
de
todo
o
período
postulado,
conforme
fundamentação do pleito inicial.
E, em grau recursal a reforma da r. decisão atacada no que tange a
prescrição ser contada da data do pagamento, devendo a prescrição ser
contada da data da publicação da Resolução do Senado 10/2005.
[transcreve ementa do Acórdão no 10421.633 do Conselho de
Contribuintes com a tese de que o prazo teria início na data da
publicação do acórdão proferido pelo STF no controle concentrado de
inconstitucionalidade, ou na data de publicação da resolução do senado
federal que confere efeito erga omnes à decisão proferida no controle
difuso de constitucionalidade, ou da data de publicação do ato da
administração tributária que reconheça a não incidência do tributo] O
manifestante, além de afirmar que a jurisprudência administrativa é
pacífica no sentido de que o prazo para pleitear a restituição deve ser
contado da data da publicação da Resolução do Senado, também cita
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.249 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.001837/2010-30

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para dar suporte a esse
entendimento e conclui:
No caso concreto o termo inicial da prescrição não pode ser considerado
pelos recolhimentos, observando sua competência, mas sim a partir da
Resolução no 10 do Senado Federal de 07 de junho de 2005, data em que
suspendeu a execução de parte do art. 15 da Medida Provisória Federal
no 1.212 de 28 de novembro de 1995 e de igual disposição constante das
medidas provisórias reeditadas, bem como parte do art. 18 da Lei
Federal no 9.715, de 25 de novembro de 1998.

A Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou a manifestação de
inconformidade improcedente (anulando a decisão anterior), com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 1995, 1996, 1997, 1998, 1999
RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. COMPENSAÇÃO. EXTINÇÃO DO
DIREITO.
O direito de o contribuinte pleitear a restituição de tributo pago
indevidamente ou de compensar o crédito decorrente desse pagamento
indevido extingue-se após o transcurso do prazo de cinco anos contados
da data do pagamento.
FUNDAMENTO LEGAL.
A exigência da Contribuição ao PIS/Pasep passou a ser regulada pela
Medida Provisória Federal no 1.212, de 1995, a partir de março/1996,
sendo que antes disso era devida com base na Lei Complementar no 8, de
1970.

Foi apresentado recurso do contribuinte (fls. 51/58), no qual apresenta questões
que serão analisadas no voto que segue.
É o relatório.
Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira
O Recurso Voluntário é tempestivo e deve ser conhecido.
A Recorrente questiona a data de início do prazo decadencial no caso de lei
declarada inconstitucional. Defende que, no caso concreto, o termo inicial da prescrição não
pode ser considerado pelos recolhimentos, observando sua competência, mas sim a partir da
Resolução no 10 do Senado Federal de 07 de junho de 2005, data em que suspendeu a execução
de parte do art. 15 da Medida Provisória Federal no 1.212 de 28 de novembro de 1995 e de igual
disposição constante das medidas provisórias reeditadas, bem como parte do art. 18 da Lei
Federal no 9.715, de 25 de novembro de 1998.

Nesse aspecto, a decisão recorrida não merece reparos. Cumpre mencionar o
Parecer PGFN/CAT no 1.538, de 1999, cujo entendimento é de que o prazo para que o
contribuinte possa pleitear a restituição de tributo ou contribuição pago indevidamente ou em
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.249 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.001837/2010-30

valor maior que o devido, inclusive na hipótese de o pagamento ter sido efetuado com base em
lei posteriormente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação
declaratória ou em recurso extraordinário, extingue-se após o transcurso do prazo de cinco anos,
contado da data da extinção do crédito tributário . Esse entendimento estriba-se na
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de que mesmo a declaração de
inconstitucionalidade não faz nascer novo prazo de repetição e de que tal prazo, para efeito de
restituição de tributos, finda-se com o decurso de cinco anos contados da data do pagamento.
Quanto ao caso concreto, transcrevo a decisão recorrida, com a qual concordo e
a faço minha razão de decidir:
No caso concreto, o pedido de restituição foi efetuado em
02/06/2010 (fl. 3), ou seja, mais de cinco anos depois da data do
pagamento mais recente, o qual foi feito em 1999. Logo, não há
dúvida de que ocorreu a extinção do direito de o contribuinte
pleitear a restituição.
Ainda que assim não fosse, digase que a autoridade administrativa
também fundamentou o indeferimento do pleito na impropriedade
da razão dada pelo interessado para justificar que o pagamento
seria indevido, ou seja, no fato de que a fundamentação do pedido
do contribuinte seria uma suposta vacatio legis, que teria nascido
da declaração de inconstitucionalidade de parte do art. 15 da MP
no 1.212, de 1995, que previa a sua aplicação desde 1o de outubro
de 1995, e de igual disposição constante das medidas provisórias
reeditadas, bem como do art. 18 da Lei Federal no 9.715, de 1998.
Ressaltese, que em relação a essa questão não há litígio, já que o
manifestante nada contrapôs ao argumento a esse respeito que
fundamentou a não homologação da compensação.
Não obstante, diga-se que está correto o entendimento da
autoridade administrativa, sendo que excerto da própria ementa
do acórdão lavrado nos autos da ADI no 1.4170 é muito claro ao
tratar do que, de fato, foi declarado inconstitucional:
Inconstitucionalidade apenas do efeito retroativo imprimido
à vigência da contribuição pela parte final do art. 18 da Lei
no 8.71598 (a referência correta é à Lei no 9.715, de 1998 –
destaque acrescido)
Pela leitura desse excerto, não resta dúvida de que remanesce
hígido tudo quanto disposto na Medida Provisória no 1.212, de
1995, em suas reedições e na Lei no 9.715, de 1998, exceto a
retroatividade, originalmente admitida para 01/10/1995.
Quanto à data em que teria passado a ter eficácia a Medida
Provisória no 1.212, de 1995, é certo que, afastada a regra
específica que pretendia dar aplicação retroativa, voltou a incidir
a regra geral, estampada no art. 195, § 6o, da Constituição
Federal, dispondo que as contribuições sociais serão exigidas
após decorridos noventa dias da publicação da lei que as houver
instituído ou modificado.
Assim, a Medida Provisória no 1.212, de 1995, passou a produzir
os efeitos jurídicos por ela pretendidos, ou seja, obteve eficácia a
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.249 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.001837/2010-30

partir de 1o de março de 1996, quando então já decorridos noventa
dias de sua publicação.
Por outro lado, no período anterior a março/1996, o Pasep era
devido com base na Lei Complementar no 8, de 1970. Dessa forma,
nunca houve ausência de legislação a dar suporte à exigência
dessa contribuição.
Digase, ainda, que as questões relativas à Medida Provisória no
1212, de 1995, já foram exaustivamente apreciadas pelo Poder
Judiciário, restando assentado o entendimento de que ela passou a
incidir a partir do nonagésimo dia de sua edição e não perdeu
eficácia, em virtude de suas reedições até a última de no 167637,
de 1998, que foi convertida e convalidada na Lei no 9.715, de
1998. Nesse sentido, trazse à colação a ementa do acórdão RE
236.896PA, relator Ministro Carlos Velloso, DJ 01/10/1999:
EMENTA:
CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. PISPASEP.
PRINCÍPIO
DA
ANTERIORIDADE
NONAGESIMAL:
MEDIDA
PROVISÓRIA:
REEDIÇÃO.
I.
Princípio
da
anterioridade nonagesimal: C.F.,
art. 195, § 6o: contagem do prazo de noventa dias, medida
provisória convertida em lei: contase o prazo de noventa
dias a partir da veiculação da primeira medida provisória. II.
Inconstitucionalidade da disposição inscrita no art. 15 da
Med. Prov. 1.212, de 28.11.95 " aplicandose aos fatos
geradores ocorridos a partir de lo de outubro de l995" e de
igual disposição inscrita nas medidas provisórias reeditadas
e na Lei 9.715, de 25.11.98, artigo 18. III. Não perde eficácia
a medida provisória, com força de lei, não apreciada pelo
Congresso Nacional, mas reeditada, por meio de nova
medida provisória, dentro de seu prazo de validade de trinta
dias. IV. Precedentes do S.T.F.: ADIn 1.617MS, Ministro
Octavio Gallotti, “DJ” de 15.8.97; ADIn 1.610DF, Ministro
Sydney Sanches; RE no 221.856PE, Ministro Carlos Velloso,
2a T., 25.5.98. V. R.
E.
conhecido e provido, em parte.
Registrese, por fim, que esse também é o entendimento da
jurisprudência administrativa, da qual citase, como exemplo, a
ementa do Acórdão no 20216.854 do então Conselho de
Contribuintes, hoje Conselho Administrativo de Recursos Fiscais:
PIS. MP No 1.212/95. VIGÊNCIA E EFICÁCIA. A declaração
de inconstitucionalidade da parte final do art. 18 da Lei no
9.715/1998 torna exigível a contribuição para o PIS nos
moldes da LC no 07/70 até o período de fevereiro de 1996,
inclusive.
A partir de março de 1996 vige a MP no 1.212/96 com
plenos efeitos. Recurso negado. (destaque acrescido)
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-010.249 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.001837/2010-30

Desse modo, como afirma a autoridade administrativa, ainda que
fosse superada a questão do prazo para pleitear a restituição, o
contribuinte somente teria direito a pedir valores indevidamente
recolhidos em relação aos períodos de apuração de outubro/1995
a fevereiro/1996. Mas mesmo assim deveria comprovar a
existência de indébito, fazendo o cotejo dos valores recolhidos com
aqueles que seriam realmente devidos com base na Lei
Complementar no 8, de 1970. Logo, como o pedido de restituição
foi feito em relação ao total dos valores recolhidos, mesmo
considerando em tese a possibilidade de se ter recolhimento
indevido para outubro/1995 a fevereiro/1996, é certo que não há
certeza e liquidez no crédito pleiteado em relação a esses períodos
de apuração, razão pela qual o pedido de restituição, também no
mérito, deve ser integralmente indeferido.

Diante do exposto, proponho negar provimento o Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital